Tribunal: TJDFT
Processo: 0702856-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702856-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, AMERICA PROPERTIES LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOSE AUGUSTO CAMPOS VERSIANI, ROBERTA COELHO SOUSA VERSIANI DESPACHO Com a decisão de id. 46809324 exauriu-se a competência da Turma. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de id. 46809324. Após, dê-se baixa. Intimem-se Brasília/DF,29/05/23. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR